Tribunal: TJBA
Processo: 8062114-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062114-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA Advogado(s): MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e outros Advogado(s):MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA GIFFONI, RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de POSTAL SAÚDE, alegando omissão quanto à nulidade de decisão de primeiro grau por exaurimento da jurisdição, violação aos limites subjetivos e objetivos da lide, natureza jurídica da compensação, fato superveniente consistente no reconhecimento judicial de crédito e inaplicabilidade do art. 876 do Código Civil, com pedido de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegada nulidade por violação ao art. 494 do CPC; (ii) estabelecer se houve omissão quanto aos limites subjetivos e objetivos da lide (arts. 506 e 492 do CPC); (iii) determinar se houve omissão quanto à natureza jurídica da compensação; (iv) verificar a existência de omissão quanto à análise de fato superveniente consistente em crédito reconhecido judicialmente; e (v) aferir omissão quanto à inaplicabilidade do art. 876 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão enfrenta expressamente a alegação de nulidade, ao afirmar que a decisão de origem se refere ao cumprimento de obrigação decorrente de tutela anteriormente deferida, afastando violação ao art. 494 do CPC. O julgado analisa os limites subjetivos e objetivos da lide, ao reconhecer que a embargante, embora não figure formalmente na ação originária, é beneficiária direta da decisão e se submete aos seus efeitos, além de afastar julgamento extra petita. A decisão esclarece que a compensação, no âmbito judicial, não opera automaticamente, dependendo de provocação e autorização judicial, sobretudo quando envolve valores vinculados a finalidade específica. O acórdão aprecia o alegado fato superveniente e conclui que o reconhecimento de crédito em ação diversa não autoriza compensação em processo distinto, diante da ausência de identidade entre as relações jurídicas. O julgado afasta a alegação relativa ao art. 876 do Código Civil, ao fundamentar que a devolução decorre do uso indevido de valores vinculados, sendo irrelevante a existência de crédito em outra demanda. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à reforma do julgado por inconformismo da parte, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062114-81.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA e como Embargada POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 2/SO